Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. Não há vício se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, não sendo possível, no âmbito dos embargos, a rediscussão da matéria.
3. Embargos Declaratórios improvidos.